Tribunal: TJSP
Processo: 1057136-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Ação de reparação de danos. Transporte aéreo. Atraso em voo nacional. Dano moral reconhecido. Indenização por dano moral fixada em R$9.000,00. Apelos da autora e da ré. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresas que atuam na mesma cadeia de fornecimento e atuam sob a mesma marca. Responsabilidade solidária. Mérito. Incidência do CDC. Atraso de 20 horas para chegada ao destino. Falta de

Ementa:
Ação de reparação de danos. Transporte aéreo. Atraso em voo nacional. Dano moral reconhecido. Indenização por dano moral fixada em R$9.000,00. Apelos da autora e da ré. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Empresas que atuam na mesma cadeia de fornecimento e atuam sob a mesma marca. Responsabilidade solidária. Mérito. Incidência do CDC. Atraso de 20 horas para chegada ao destino. Falta de auxílio material. "Quantum" indenizatório que se mostra suficiente para o ressarcimento. Valor da indenização de R$9.000,00 mantido. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Doutrina. Precedentes. Recursos do autor e o da ré desprovidos.